Tribunal: TJDFT
Processo: 0008333-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A DECISÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.

2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (921, § 1o) — quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo da causa nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente.

3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021).

4. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 — o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.

5. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.

6. O artigo 206-A do Código Civil define que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.

7. Em face da ausência de bens do devedor passíveis de penhora, o processo foi suspenso, nos termos do art. 921, § 4o do CPC, e os autos foram arquivados. Em 14 de junho de 2022, foi certificado o transcurso do prazo da prescrição. Nos termos do art. 921, § 5o do CPC, em 21/6/2022, houve a intimação das partes para manifestação acerca da prescrição intercorrente, mas permaneceram inertes. Nessa linha de raciocínio, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

8. Não prospera o argumento da apelante de que a citação da devedora, em processo de falência, teria o condão de interromper o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva porque o cumprimento de sentença foi suspenso por ausência de bens. Fato este que, inclusive, levou à apelante a requerer a falência da apelada em outro processo.

9. Recurso conhecido e não provido.